Tribunal: TJDFT
Processo: 0000669-15.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Estelionato. Reincidência. Regime prisional. Semiaberto. Substituição por restritivas de direitos. Indenização mínima. Prisão Preventiva.
1 – Extinta a punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva, a condenação – reformada por acórdão da Turma Criminal - não pode ser considerada para fins de reincidência.
2 - Se o réu registra maus antecedentes, foi condenado por outro crime cometido após os fatos que lhe são imputados e responde a outra ação penal também por crime patrimonial - é contumaz na prática de crimes -, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
3 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável - as circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis e o réu reitera na prática de crimes (art. 44, § 3o, do CP).
3 - O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público. Demonstrado o valor do dano material sofrido pela vítima - valor confirmado pelo depoimento da vítima e depósito fictício feito em sua conta bancária - mantém-se a indenização.
4 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e há risco de fuga e reiteração delitiva.
5 - Apelação provida em parte.